Tribunal: TCU
Processo: 012.055/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação para fins de registro de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar a Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato emitido em favor da Sra. Flor de Maria Pires Mendes (XXX.448.403-XX); 9.1.2. obtenha, junto à Universidade Federal do Maranhão, os elementos necessários à aferição da regularidade do pagamento da parcela judicial atualmente presente nos proventos da Sra. Flor de Maria Pires Mendes, no valor de R$ 6.107,92, a exemplo da memória de cálculo da referida parcela e dos tempos ocupados pela interessada em funções comissionadas, e, uma vez identificada eventual irregularidade, adote, se for o caso, as providências cabíveis para sua revisão de ofício.